Tribunal: TJDFT
Processo: 0026597-80.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026597-80.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: DIONEI WILLIAN ROCHA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 3 ANOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150 STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Tratando-se de cédula de crédito bancário, o Decreto n. 57.663/66, dispõe que "todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento". 2. Não localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no §1o do art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo da prescrição intercorrente (§4o do art. 921, CPC), após o qual, na ausência de atos postulatórios de medidas constritivas exitosas, culmina na extinção da execução na forma do art. 924, inciso V, do CPC. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e artigo 1.056, todos do Código de Processo Civil, bem como 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de intimação pessoal. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349 (ID 39681579). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e artigo 1.056, todos do CPC, bem como 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Na hipótese, o prazo de 01 (um) ano de suspensão findou em 18/04/2018. Sem que houvesse qualquer manifestação pela instituição financeira após o fim do prazo de suspensão, o Juízo a quo, contrariamente ao que alega o exequente, determinou, em 28/09/2021, a intimação das partes para se manifestarem acerca de eventual prescrição intercorrente (id 33219052). Em manifestação, o apelante sustentou a não ocorrência de prescrição (...)” (ID 38687141). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349 (ID 39681579). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027